Tribunal: TJMT
Processo: 1018510-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018510-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), MITAKUNA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.295.381/0001-34 (EMBARGANTE), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 (EMBARGADO), HELY FELICIANO DE CAMARGO - CPF: 012.189.219-00 (EMBARGADO), VERA TRISTAO DA ROCHA CAMARGO - CPF: 365.640.959-53 (EMBARGADO), MARCIO LUIZ NIERO - CPF: 308.740.099-87 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1018510-90.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMBARGADOS:

HELY FELICIANO DE CAMARGO, VERA TRISTAO DA ROCHA CAMARGO e ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – REITERAÇÃO DE ORDEM VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – INVIABILIDADE – ART. 921, III E §1o, DO CPC – SUSPENSÃO DO PROCESSO – RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – ÔNUS DO EXEQUENTE – DEVER DE DILIGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1018510-90.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMBARGADOS:

HELY FELICIANO DE CAMARGO, VERA TRISTAO DA ROCHA CAMARGO e ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, contra v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Nas razões Id. 304731887, a parte embargante alega, em suma, que há erro de premissa no julgado, na medida em que o
“acórdão determina que a EMBARGANTE é quem deve indicar os bens passíveis de penhora para satisfazer o valor do crédito, e é exatamente isso que a EMBARGANTE quer fazer”
, sendo
“inadequada a imposição de que a EMBARGANTE, após quase duas décadas de tramitação infrutífera, indique bens penhoráveis, ignorando que a própria inércia dos EMBARGADOS e a ausência de informações públicas suficientes justificam o uso dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário”
(sic).

Pede que
“os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e, concomitantemente, acolhidos a fim de suprir o erro apontado, de modo que a decisão do acórdão de Id. 302567867 seja reformada para dar total provimento ao agravo de instrumento interposto pela EMBARGANTE, determinando-se imediatamente que o Juízo de primeiro grau realize a busca de ativos financeiros via Sisbajud em nome dos EMBARGADOS”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 307565368, aduzindo, em suma, a correção do julgado. Pediu a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – REITERAÇÃO DE ORDEM VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – INVIABILIDADE – ART. 921, III E §1o, DO CPC – SUSPENSÃO DO PROCESSO – RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – ÔNUS DO EXEQUENTE – DEVER DE DILIGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível a renovação de ordem de bloqueio de ativos via SISBAJUD quando ausentes indícios concretos de modificação na situação patrimonial do executado, sendo insuficiente, para tanto, o simples decurso do tempo.

Conforme STJ e julgados do TJMT, a reiteração de medidas constritivas exige a demonstração de fatos novos que justifiquem sua utilidade, sob pena de banalização do instrumento e sobrecarga indevida ao Poder Judiciário.

Nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao exequente indicar bens suscetíveis de penhora, não se admitindo a inversão desse ônus sob o pretexto de efetividade da execução.

A suspensão do feito, nos moldes do art. 921, III e §1o, do CPC, diante do esgotamento das diligências e da ausência de bens penhoráveis, é medida legítima e adequada, compatível com os princípios da razoabilidade, eficiência, cooperação processual e duração razoável do processo.

Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando o recurso em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Conforme consta dos autos, a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi realizada na modalidade teimosinha em 04/09/2024, tendo resultado frutífera no bloqueio de valor ínfimo (R$1.684,80), insuficiente para a satisfação da execução no montante de R$4.006.453,84 à época.

Poucos meses depois, em 10/02/2025, a parte agravante reiterou o pedido, sem, contudo, indicar qualquer elemento novo apto a demonstrar alteração substancial da situação financeira dos devedores (Id. 183375215).

Tal circunstância evidencia a ausência de requisito fundamental para a renovação da ordem de bloqueio: a existência de indícios concretos de mudança na situação patrimonial dos executados.

Com efeito, a repetição de ordens de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD deve observar os princípios da razoabilidade e da eficiência da atividade jurisdicional, exigindo-se a apresentação de fatos novos que justifiquem a medida, sob pena de banalização do instrumento e sobrecarga indevida ao Poder Judiciário.

Esse posicionamento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no julgamento do AgInt no REsp no. 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, no qual se concluiu que “
o mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line
”, sendo indispensável à demonstração de modificação substancial na situação econômica do devedor.

Da mesma forma, esta Corte Estadual tem reiteradamente decidido que a reiteração da penhora via SISBAJUD depende da comprovação de alteração patrimonial do executado, consoante precedentes dos quais cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVO PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – REITERAÇÃO DE ORDEM PELO SISBAJUD – ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A reiteração recente de ordem de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD pressupõe demonstração de indícios concretos de modificação na situação econômica do devedor. No caso dos autos, a reiteração do pedido de bloqueio ocorreu em menos de um mês, sem qualquer elemento novo ou indício concreto de modificação da capacidade econômica do executado que justificasse a repetição da medida, razão pela qual a decisão deve ser mantida
.”
(N.U 1004498-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS -
SISBAJUD - PEDIDO DE NOVAS BUSCAS - PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE
-
FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE
– PENHORA DE BENS MÓVEIS – INCUMBE AO CREDOR O ONUS DE INDICAR OS BENS SUSCETÍVEIS À PENHORA - PEDIDO GENÉRICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido
. Não se mostra razoável o deferimento da medida, porquanto, a última tentativa de penhora on-line ocorreu a menos de 1 ano, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado. O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art . 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10143765420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – REITERAÇÃO DA ORDEM NA MODALIDADE TEIMOSINHA – IMPOSSIBILIDADE – PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido, máxime na forma pretendida pelo agravante, na modalidade “teimosinha”, de forma permanente e por tempo indeterminado, até a quitação da dívida. II -
Não se mostra razoável o deferimento da medida, isso porque, a última tentativa de penhora on line ocorreu a menos de 6 (seis) meses, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado
.”
(TJ-MT - AI: 10022674220238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

É certo que a execução deve processar-se no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC.

Todavia, esse interesse não é absoluto, encontrando limites na exigência de respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação processual e eficiência da prestação jurisdicional, os quais impõem ao exequente o dever de agir com diligência e de demonstrar, minimamente, a utilidade e pertinência da medida constritiva.

No caso concreto, a reiterada utilização da ferramenta SISBAJUD, desacompanhada de qualquer fato novo, revela-se inócua e contraproducente, frisando-se que a insistência em medidas infrutíferas consome tempo e recursos da máquina judiciária, sem oferecer reais perspectivas de satisfação do crédito, além de configurar indevida transferência do ônus probatório ao Judiciário.

A propósito, o art. 798, II, “c”, do CPC, atribui ao exequente o dever de indicar os bens do devedor suscetíveis de penhora, cabendo-lhe também demonstrar a necessidade da medida pleiteada.

No caso, o pedido limitou-se a reiterar tentativas anteriores sem apresentar qualquer dado que indicasse alteração na realidade financeira dos executados.

Portanto, descabida a intenção nova ordem de bloqueio.

De outra feita, no que tange à suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC, diante do esgotamento das diligências possíveis e da ausência de bens penhoráveis, a decisão agravada agiu com acerto ao suspender a execução, sendo que tal medida visa justamente impedir o andamento estéril do processo e evitar a perpetuação de atos inúteis, resguardando, inclusive, o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

Ademais, a alegação da agravante de que o arquivamento dos autos teria ocorrido sem intimação das partes não se sustenta, pois o artigo 921, §2o, do CPC, autoriza expressamente o arquivamento após decurso do prazo de suspensão sem necessidade de nova manifestação, desde que não haja indicação de bens.

Por fim, a alegação genérica de risco de dissipação patrimonial tampouco se mostra suficiente para justificar a medida pretendida, mormente porque, como sobredito, a utilização do SISBAJUD exige mais do que presunções ou conjecturas: impõe-se a apresentação de elementos concretos que demonstrem efetiva modificação patrimonial, o que, reitere-se, inexiste no caso dos autos.

Em suma, não se pode admitir o uso reiterado e desmotivado do sistema SISBAJUD como expediente de rotina na execução, isso porque a atividade jurisdicional exige racionalidade e eficácia e atos meramente repetitivos, sem lastro fático novo, comprometem a celeridade e a efetividade que o próprio exequente busca tutelar.

A decisão agravada encontra-se, pois, em perfeita conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante e com os princípios que regem o processo de execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de nova ordem de bloqueio via SISBAJUD e determinou a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 921, III e §1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025